Tribunal: TJDFT
Processo: 0707662-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707662-07.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: NAIARA MENDES PINHEIRO IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O A impetrante requer a concessão da gratuidade de justiça. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade, daqueles que pleitearem o benefício, conforme se observa, verbis: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”; (grifo nosso). Com base nas normas supracitadas, os requisitos para a obtenção do beneplácito requerido hão de ser comprovados. O Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, antes de declinar da competência em favor deste Conselho Especial, determinara à parte que comprovasse sua hipossuficiência ou procedesse o recolhimento das custas iniciais. Devidamente intimada, a impetrante requereu o recolhimento das custas ao final do processo. Contudo, a medida requerida é admitida excepcionalmente em ações de inventário, de partilha ou de natureza similar, cujo objeto da lide indica que, não obstante eventual incapacidade no momento do ajuizamento do processo, as partes poderão arcar com encargos processuais ao final da ação. No caso em apreço, não há nenhum elemento indicativo de que a parte não possa arcar com as despesas iniciais e tampouco que o poderá ao final da lide. Nesse contexto, concedo o derradeiro prazo de 10 (dez) dias para que a impetrante comprove a alegada hipossuficiência econômica, juntando aos autos além da declaração de hipossuficiência, cópias dos comprovantes de rendimentos, extratos bancários ou outros documentos que demonstrem sua miserabilidade jurídica, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, sendo-lhe facultado efetuar o regular pagamento das custas iniciais no prazo consignado. Intime-se. Brasília/DF, de abril de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora